Tribunal: CARF
Processo: 12448.915454/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.915454/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.976 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
ESCOLA NOVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ inicia-se após a entrega da
declaração de rendimentos (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório
pretendido e homologar a respectiva compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP ́s
32698.37775.200208.1.3.02-7034,
16454.42512.100408.1.3.02-2103,
06872.12485.090508.1.3.02-6925 e 03962.11201.100608.1.3.02-1772.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.915454/2012-59
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915454/2012-59

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ESCOLA NOVA LTDA., em face
do acórdão de n° 14-103.488, proferido pela C. 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/RPO, o qual será
complementado ao final:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico
no 029233372 de 01/08/2012, emitido sob a jurisdição da DRF Rio de Janeiro I/RJ, para
não homologar as compensações formalizadas nas DCOMP abaixo mencionadas,
vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2003, Ano-calendário 2002,
conforme fundamentos ora transcritos:

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório, constou a
seguinte análise das antecipações informadas na DCOMP como integrantes do crédito:

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915454/2012-59

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 13/08/2012, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, em 12/09/2012, na qual aduz em sua defesa, além da tempestividade
do recurso, as seguintes razões de fato e de direito.
II - DOS FATOS
No período de 01/2002 a 12/2002 a Manifestante apurou, ao final do exercício,
saldo negativo de Imposto de Renda, cujo lançamento foi homologado
tacitamente ao final do exercício de 2007.
Nesse passo, contando com o prazo de 5 anos previsto no Código Tributário
Nacional para pleitear a restituição do indébito a contar da extinção do crédito
tributário — no caso, a homologação da compensação —, a Manifestante
apresentou PER/DCOMP's ao longo de 2007 e 2008, utilizando o crédito
apurado.
Para sua surpresa, entretanto, a Manifestante teve parte de seu crédito rejeitado
por suposto decurso do prazo prescricional para o pedido de restituição, como
lançado no despacho decisório ora atacado, que expõe "valor não utilizado no
prazo legal".
Presume-se que a autoridade responsável pela decisão tenha aplicado a regra
instituída pela Lei Complementar n° 118/05, que alterou o marco inicial de
contagem do prazo prescricional para pedido de restituição de indébito.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915454/2012-59

Acontece que como o recolhimento foi feito ao longo de 2002, antes da Lei
Complementar 118/05, prevalece a tese de que o artigo 168, inciso I, do Código
Tributário Nacional deve ser interpretado pela tese dos 5 + 5, que significa
iniciar-se o prazo prescricional para pedido de restituição com a homologação
tácita, que ocorre 5 anos depois do fato gerador, tudo como decidido no Recurso
Especial 1002932/SP.
E não há que se falar em eventual novo entendimento, pois o que se aplicava no
momento da transmissão da PER/DCOMP era exatamente esse.
Nesse caso, a Manifestante teria até 12/2012 para pedir a restituição, pelo que os
pedidos formulados em 2008 foram feitos dento do prazo.
Inconformada, portanto, com a decisão a Manifestante entende que todos os
valores foram apresentados na PER/DCOMP dentro do prazo legal para sua
utilização.
III — DO DIREITO
A restituição tem respaldo no artigo 165 do Código Tributário Nacional, que
dispõe:
(...)
Quanto ao marco inicial para contagem desse prazo, é injustificável o erro da
decisão atacada, posto que o Código Tributário Nacional é claro ao dispor:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
Assim, devem ser restituídos os valores pagos indevidamente nos últimos 10
anos, a título de Imposto de Renda — tributo sujeito a lançamento por
homologação —, como decidido no Recurso Especial 1.090.322/RJ:
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
LEI 7.713/88. COBRANÇA INDEVIDA NO PERÍODO DE 1°/1/1989 A
31/12/1995. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.012.903-RJ.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE DOS
"CINCO MAIS CINCO". RECURSO ESPECIAL REPETITIVO RESP N.
1.002.932-SP. APLICAÇÃO DO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao
recurso especial, reconhecendo a não incidência de imposto de renda
sobre o valor da complementação de aposentadoria, bem como aplicou a
tese dos "cinco mais cinco", consoante metodologia legal preconizada
pela Lei 11.672/2008, que acrescentou o artigo 543-C ao CPC.
2. Hipótese em que a agravante alega que a não incidência do imposto de
renda sobre o valor da complementação de aposentadoria, bem como
sobre o resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para
entidade de previdência privada ocorridos no período de 1°/1/89 a
31/12/95, deve ser somente até o limite do imposto pago sobre as
contribuições, conforme o entendimento do recurso especial repetitivo
1.012.903/RJ.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915454/2012-59

3. Quanto ao ponto, assiste razão à agravante, uma vez que a não
incidência do imposto de renda sobre ulterior resgate ou recebimento do
benefício deve ser até o limite do que foi recolhido pelo beneficiário sob a
égide da Lei n. 7.713/88.
4. No que diz respeito à insurgência quanto a aplicação da tese dos
"cinco mais cinco" para a contagem do prazo prescricional, o recurso
especial n. 1.002.932-SP, por ser representativo da matéria em
discussão, cujo entendimento encontra-se pacificado nesta Corte, foi
considerado recurso repetitivo e submetido ao regime de julgamento
previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil, regulamentado
pela Resolução n. 8 do dia 7 de agosto de 2008, do STJ.
5. O mencionado recurso, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, foi
submetido a julgamento pela Primeira Seção na data de 25/11/2009, no
qual o STJ ratificou orientação no sentido de que o princípio da
irretroatividade impõe a aplicação da LC n. 118/05 aos pagamentos
indevidos realizados após a sua vigência e não às ações propostas
posteriormente ao referido diploma legal, porquanto é norma referente à
extinção da obrigação e não ao aspecto processual da ação
correspectiva.
6. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 1090322 / RJ — Ministro BENEDITO GONÇALVES —
PRIMEIRA TURMA — DJe 04/03/2010) (grifamos e sublinhamos)
O julgamento acima transcrito abordou a matéria pela norma dos recursos
repetitivos, citando a consolidação do entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial 1.002.932-SP, no sentido de que o prazo de
prescrição para os contribuintes buscarem a devolução de tributos cobrados a
mais ou cobrados ilegalmente antes da Lei Complementar 118/05, é de 10 anos
do pagamento feito.
A extinção do crédito tributário se deu com a homologação do lançamento, em
2007.
A Corte superior esclarece que "aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece
ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de
cinco anos a contar da vigência da lei nova", pelo o PER/DCOMP transmitido
em 2008 tem o condão de pleitear a restituição de tributos ilegalmente
arrecadados nos dez anos anteriores (cinco anos de pagamento antes da vigência
da Lei e cinco depois). Ou seja, 2002 inclusive.
Essa era a orientação firme das Cortes Superior no momento do envio da
PER/DCOMP.
Igualmente, mesmo com o alinhamento do Superior Tribunal de Justiça à
orientação do Supremo Tribunal Federal, fica claro que a Manifestante teria até 8
de junho de 2010, significando 5 anos depois da entrada em vigor da nova Lei,
para pedir a restituição, como decidido no REsp 1269570/MG.
Desse modo, a manutenção do despacho decisório consistirá em flagrante
contrariedade à Jurisprudência e ao direito da Manifestante.
Requer a homologação das compensações em litígio.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915454/2012-59

O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade, e
encaminhou o processo a julgamento em 02/10/2012, tendo sido distribuído à DRJ
Ribeirão Preto/SP em 06/05/2019.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DCOMP. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, a extinção do crédito
tributário ocorre no momento do pagamento antecipado.
Segundo o STF, essa norma de contagem do prazo para repetição ou compensação de
indébito tributário deve ser aplicada às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005.
DCOMP. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CRÉDITO.
A apresentação de Declaração de Compensação em que as relações jurídicas
contrapostas de crédito e débitos estão determinadas em todos os seus aspectos,
inclusive quantitativo, não interrompe o transcurso do prazo prescricional em relação à
parcela remanescente do crédito não utilizada na extinção dos débitos declarados na
DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 11 de dezembro de 2019, a DRJ/RPO ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
segundo a decisão recorrida, o saldo negativo de IRPJ do Ex. 2003, ano-
calendário 2002 seria da ordem de R$ 511.189,56;
(ii)
essa matéria não foi objeto de questionamento pela defesa, consolida-se
administrativamente e opera-se em relação a ela a preclusão processual;
(iii)
a objeção levantada pela Manifestante diz respeito à questão do prazo
para compensação do crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício
2003, ano-calendário 2002;
(iv)
a matéria foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão
Geral no RE no 566.621, em 04/08/2011, transitado em julgado
17/11/2011;
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915454/2012-59

(v)
segundo o C. STF, o novo prazo para repetição ou compensação de
indébito tributário, previsto no artigo 3o da Lei Complementar no 118, de
09 de fevereiro de 2005, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, deve ser aplicado às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09/06/2005;
(vi)
se a contribuinte queria ter preservado o seu direito de restituir ou
compensar os pagamentos indevidos ou a maior, efetuados antes da
vigência da nova lei, com as regras interpretativas à época em vigor,
deveria ter ajuizado as competentes ações judiciais ou formalizado os
competentes pedidos de restituição e declarações de compensação até
09/05/2005;
(vii)
como as DCOMP ́s não homologadas foram todas transmitidas após
09/05/2005, correta a decisão administrativa;
(viii) se a contribuinte pretendia garantir a utilização posterior do indébito
tributário deveria ter apresentado um PER no valor integral do crédito
ao qual vincularia as DCOMP ́s a serem posteriormente apresentadas;
(ix)
essa interpretação encontra-se referendada no Parecer Normativo da
Coordenação Geral de Tributação – Cosit no 11 de 19 de dezembro de
2014.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 134/138), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO sob a alegação de que:
(i)
o termo inicial para contagem do prazo de cinco anos se deu em
31/12/2002;
(ii)
como a verificação da consistência do crédito relativo a saldo negativo
somente é possível mediante a análise dos dados da declaração de ajuste
anual do referido ano-base, encerra-se o prazo prescricional no mês de
maio de 2008, conforme estabelecido nos artigos 39 e 43 da Lei n°
8.383/91, que tratam do prazo para entrega da DIPJ;
(iii)
é inviável a aplicação do artigo 168, I, do Código Tributário Nacional
“CTN” ao caso concreto, para o fim de considerar o dia 31/12/2002, como
termo inicial de contagem do prazo decadencial de cinco anos do direito
de compensação do indébito, posto que nesta data, o evento que lhe deu
origem – DIPJ – não estava materializado em linguagem jurídica
competente, sendo logicamente impossível pretender-se o inicio da
fluência de prazo relativo a direito que ainda não pode ser posto em
atividade por óbice normativo;
(iv)
necessário considerar como dies a quo do prazo para transmissão da
DCOMP o mês seguinte ao fixado para entrega da DIPJ, no caso o mês de
maio de 2003;
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915454/2012-59

(v)
por fim, cita julgados deste Conselho.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
09/06/2020 (e-fl. 130), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 02/07/2020 (e-
fl. 133), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2002, no valor de R$ 592.240,95
(quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos),
resultante de antecipações a título de estimativas compensadas.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915454/2012-59

O Despacho Decisório (e-fl. 56), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ
no montante de R$ 592.240,95 (quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e quarenta reais e
noventa e cinco centavos), reconheceu o valor de R$ 511.189,56 (quinhentos e onze mil, cento e
oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), glosando o montante de R$ 81.051,39 (oitenta
e um mil, cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), de forma que não restou saldo negativo
suficiente para compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 11 de dezembro de 2019 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 13a Turma
da DRJ/RPO (e-fls. 96/106), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente
a compensação, tendo em vista que, “as DCOMP não homologadas foram todas transmitidas
após 09/05/2005, correta a decisão administrativa”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Segundo o STF, o novo prazo para repetição ou compensação de indébito
tributário, previsto no art. 3o da Lei Complementar no118, de 09 de fevereiro de 2005,
no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, deve ser aplicado às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
09/06/2005.
Se a contribuinte queria ter preservado o seu direito de restituir ou compensar os
pagamentos indevidos ou a maior, efetuados antes da vigência da nova lei, com as
regras interpretativas à época em vigor, deveria ter ajuizado as competentes ações
judiciais ou formalizado os competentes pedidos de restituição e declarações de
compensação até 09/05/2005.
Como as DCOMP não homologadas foram todas transmitidas após 09/05/2005,
correta a decisão administrativa.
De outro lado, de acordo com a legislação de regência, a compensação dos indébitos
tributários deve ser efetuada mediante a entrega de Declaração de Compensação –
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915454/2012-59

DCOMP, na qual deve constar informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados.
Se a contribuinte pretendia garantir a utilização posterior do indébito tributário deveria
ter apresentado um PER no valor integral do crédito ao qual vincularia as DCOMP
a serem posteriormente apresentadas.
A apresentação de Declaração de Compensação em que as relações jurídicas
contrapostas de crédito e débitos estão determinadas em todos os seus aspectos,
inclusive quantitativo, não interrompe o transcurso do prazo prescricional em relação à
parcela remanescente do crédito não utilizada na extinção dos débitos declarados na
DCOMP.
Essa interpretação encontra-se referendada no Parecer Normativo da Coordenação
Geral de Tributação – Cosit no 11 de 19 de dezembro de 2014, verbis: (...)”. (e-fls.
104/105, os grifos em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa (R$ 81.051,39) no fato de que, a Recorrente transmitiu PER/DCOMP após o
decurso do prazo legal, já que “as DCOMP não homologadas foram todas transmitidas após
09/05/2005”.
Como se vê, a questão central desta lide limita-se à averiguação da ocorrência da
decadência do direito de requerer a restituição/compensação do indébito tributário pelo sujeito
passivo, vez que a existência do crédito não foi contestada no acórdão recorrido, verbis:
“Segundo a decisão recorrida, o saldo negativo de IRPJ do Ex. 2003, ano-calendário
2002 seria da ordem de R$ 511.189,56.
Como essa matéria não foi objeto de questionamento pela defesa, consolida-se
administrativamente e opera-se em relação a ela a preclusão processual.” (e-fl. 102,
g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de que as DCOMP ́s foram
transmitidas dentro do prazo legal.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega:

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915454/2012-59

(e-fl.
136, g.n.
Na hipótese, a decisão recorrida teve por base legal o inciso I do artigo 168 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), considerando como termo inicial do prazo decadencial do
direito de requerer a restituição o dia 31/12/2002, data da apuração anual do IRPJ, motivo pelo
qual, segundo esse entendimento, em 31/12/2007 já estaria extinto o direito de pleitear a
compensação do indébito, por ter havido o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da
extinção do crédito tributário.
A propósito:

Entretanto, tal entendimento é equivocado.
O colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com hipótese similar,
tendo concluído pela inviabilidade de aplicação do inciso I do artigo 168 do Código
Tributário Nacional4 (“CTN”) para o fim de considerar o dia 31/12/2002 como termo inicial de

4 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915454/2012-59

contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos do direito de compensação do indébito, posto
que nessa data, o evento que lhe deu origem (DIPJ) não estava materializado em linguagem
jurídica competente, sendo logicamente impossível pretender-se o início da fluência de prazo
decadencial relativo a direito que ainda não pode ser posto em atividade por óbice
normativo.
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Aílton Neves da Silva, expôs de
maneira bastante didática e elucidativa de que forma deve ser compreendida a contagem do
prazo inicial para verificação da decadência em casos de restituição de saldo negativo:
“Para a exata compreensão do tema a enfrentar, cabe gizar, primeira e sinteticamente, o
conceito de decadência.
Para tal finalidade, emprestamos as palavras do saudoso tributarista Fábio Fanuchi, para
quem a decadência “traduz-se na perda de um direito e a prescrição na perda da ação
que faria prevalecer um direito”1.
Ainda, segundo o autor, ambos os institutos possuem um elemento em comum: a
perecibilidade do direito por inércia de seu titular2 .
Essas proposições nos permitem deduzir os elementos que, logicamente, compõem a
estrutura do conceito referenciado, quais sejam:
1) a existência de um direito exercitável;
2) o não exercício desse direito num determinado prazo;
3) a falta de exercício do direito motivada por inércia ou omissão de seu titular.
Aplicando-se esta intelecção ao presente caso, constato que não ficou caracterizada
qualquer inércia do contribuinte que justificasse o início da contagem do prazo
decadencial em 31/12/2001. Isto porque a Receita Federal do Brasil (RFB) não
dispunha, até então, de elementos para a verificação da consistência do crédito relativo a
saldo negativo, o que somente seria possível mediante análise dos dados da declaração
de ajuste anual do referido período-base, cujo prazo de entrega estendeu-se de
02/01/2002 (já que 01/01 foi feriado nacional) até o último dia do mês de abril do ano-
calendário de 2002, conforme estabelecido nos os arts. 39 e 43 da Lei n° 8.383/1991,
reproduzidos na sequência (destaques deste relator):
Art. 39. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão optar
pelo pagamento, até o último dia útil do mês subseqüente, do imposto devido
mensalmente, calculado por estimativa, observado o seguinte:
(...)
§ 5° A diferença entre o imposto devido, apurado na declaração de ajuste anual
(art. 43), e a importância paga nos termos deste artigo será:
a) paga em quota única, até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual, se positiva;
b) compensada, corrigida monetariamente, com o imposto mensal a ser pago nos
meses subseqüentes ao lixado para a entrega da declaração de ajuste anual, se
negativa, assegurada a alternativa de requerer a restituição do montante pago
indevidamente.
(...)

I – nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915454/2012-59

Art. 43. As pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, declaração de
ajuste anual consolidando os resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a
dezembro do ano anterior, nos seguintes prazos:
I - até o último dia útil do mês de março, as tributadas com base no lucro
presumido;
II - até o último dia útil do mês de abril, as tributadas com base no lucro real;
III - até o último dia útil do mês de junho, as demais.
(...)
Desse modo, inviável a aplicação do artigo 168, I, ao caso concreto, para o fim de
considerar o dia 31/12/2001 como termo inicial de contagem do prazo decadencial de 5
anos do direito de compensação do indébito, posto que nesta data o evento que lhe deu
origem – DIRPJ - não estava materializado em linguagem jurídica competente, sendo
logicamente impossível pretender-se o início da fluência de prazo decadencial relativo a
direito que ainda não pode ser posto em atividade por óbice normativo.
Afinal, como visto, a decadência tem por pressupostos a existência de direito exercitável
e a inércia de seu titular durante certo lapso de tempo, sem os quais a contagem daquele
prazo não se pode ter início.
Ademais, em regra, a natureza do elemento acessório segue a do principal. Logo, não se
poderia ter deflagrado o início da contagem do prazo de decadência - ocorrência
incidental do direito a que se aplica - se ainda não existia juridicamente a faculdade de
exercício do próprio direito.
A se entender de outro modo, prevaleceria o acessório (decadência) sobre o principal
(direito exercitável), configurando inversão lógica inaceitável. Além disso, haveria o
risco de deixar ao alvedrio do ente tributante a prerrogativa de – por meio de legislação
infralegal - reduzir o prazo dos contribuintes para exercício do direito de repetição de
indébito - estabelecido em lei complementar -, bastando, para isto, postergar a data de
entrega da DIRPJ.
Conclui-se, pois, que a origem do crédito em discussão não se subsume aos ditames do
inciso I do artigo 168 do CTN por não ter origem, propriamente, num recolhimento
pontual indevido ou a maior, mas decorrer de saldo negativo de IRPJ apurado ao final
do período-base, evento que se materializa com o decurso do tempo. Neste diapasão, a
interpretação que parece mais justa e razoável, acerca da matéria, é aquela que
considera como dies a quo do prazo decadencial o mês seguinte ao fixado para entrega
da declaração de IRPJ, no caso, o mês de maio do ano-calendário de 2002, eis que o
sujeito passivo, ainda que desejasse, estaria impedido de apresentá-la em 31/12/2001.”
(Processo n° 13609.902479/2011-84. Acórdão n° 1002-001.031. Sessão de 04/02/2020)
A mesma ratio decidendi deve ser aplicada ao caso dos autos.
Como exposto, a origem do crédito em discussão não se subsume aos ditames do
inciso I do artigo 168 do Código Tributário Nacional (“CTN”), por não ter origem propriamente,
num recolhimento pontual indevido ou a maior, mas sim por decorrer de saldo negativo de
IRPJ.
Na hipótese, a ocorrência do fato gerador, de fato, dar-se-á no dia 31 de dezembro
do respectivo ano-calendário, contudo, o pedido de restituição/compensação somente poderá
ser efetuado, na prática, após a entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica que,
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915454/2012-59

no período em evidência (ano-calendário 2002), era transmitida via programa DIPJ,
disponibilizado aos contribuintes a partir de abril de 2003 e com prazo máximo de entrega até 30
de junho de 2003, conforme artigo 2o da IN SRF no 307 de 14 de março de 20035.
Sobre esse viés, portanto, há que se convir que não houve o transcurso do prazo
decadencial no presente caso, para as Declarações de Compensação transmitidas até 30/06/2008
- antes, portanto, do termo final do prazo para pleitear a compensação, de acordo com a
inteligência dos artigos 396 e 437 da Lei n° 8.383/1991 -, conforme sintetiza a tabela abaixo:
N° PER/DCOMP
DATA DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP
ORIGINAL
32698.37775.200208.1.3.02-7034
20/02/2008
16454.42512.100408.1.3.02-2103
10/04/2008
06872.12485.090508.1.3.02-6925
09/05/2008
03962.11201.100608.1.3.02-1772
10/06/2008

5 Art. 2o A DIPJ relativa ao ano-calendário de 2002 deverá ser apresentada até o último dia útil do mês:
I - de maio de 2003, no caso das pessoas jurídicas imunes ou isentas;
II - de junho de 2003, no caso das demais pessoas jurídicas obrigadas à apresentação da DIPJ.
6 Art. 39. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão optar pelo pagamento, até o último dia útil
do mês subseqüente, do imposto devido mensalmente, calculado por estimativa, observado o seguinte:
I - nos meses de janeiro a abril, o imposto estimado corresponderá, em cada mês, a um duodécimo do imposto e
adicional apurados em balanço ou balancete anual levantado em 31 de dezembro do ano anterior ou, na inexistência
deste, a um sexto do imposto e adicional apurados no balanço ou balancete semestral levantado em 30 de junho do
ano anterior;
II - nos meses de maio a agosto, o imposto estimado corresponderá, em cada mês, a um duodécimo do imposto e
adicional apurados no balanço anual de 31 de dezembro do ano anterior;
III - nos meses de setembro a dezembro, o imposto estimado corresponderá, em cada mês, a um sexto do imposto e
adicional apurados em balanço ou balancete semestral levantado em 30 de junho do ano em curso.
§ 1° A opção será efetuada na data do pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro e só poderá ser
alterada em relação ao imposto referente aos meses do ano subseqüente.
§ 2° A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto mensal estimado, enquanto balanços ou
balancetes mensais demonstrarem que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto calculado com base no
lucro real do período em curso.
§ 3° O imposto apurado nos balanços ou balancetes será convertido em quantidade de Ufir diária pelo valor desta no
último dia do mês a que se referir.
§ 4° O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos computados na determinação do lucro real poderá ser
deduzido do imposto estimado de cada mês.
§ 5° A diferença entre o imposto devido, apurado na declaração de ajuste anual (art. 43), e a importância paga nos
termos deste artigo será:
a) paga em quota única, até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, se positiva;
b) compensada, corrigida monetariamente, com o imposto mensal a ser pago nos meses subseqüentes ao fixado para
a entrega da declaração de ajuste anual, se negativa, assegurada a alternativa de requerer a restituição do montante
pago indevidamente.
7 Art. 43. As pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, declaração de ajuste anual consolidando os
resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a dezembro do ano anterior, nos seguintes prazos:
I - até o último dia útil do mês de março, as tributadas com base no lucro presumido;
II - até o último dia útil do mês de abril, as tributadas com base no lucro real;
III - até o último dia útil do mês de junho, as demais.
Parágrafo único. Os resultados mensais serão apurados, ainda que a pessoa jurídica tenha optado pela forma de
pagamento do imposto e adicional referida no art. 39.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915454/2012-59

Assim, merece amparo toda a linha argumentativa desenvolvida pela Recorrente,
no sentido de que, “Nesse passo, as Dcomps
32698.37775.200208.1.3.02-7034,
16454.42512.100408.1.3.02-2103,
06872.12485.090508.1.3.02-6925
também
devem
ser
acolhidas” (e-fl. 136).
A chancelar o exposto, são os precedentes deste Conselho:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O marco inicial de contagem do prazo
decadencial para a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real
anual), inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e
RIR/99, art. 858, § 1°, inciso II). (Processo n° 13974.720046/2014-97. Acórdão n°
1401-005.738. Sessão de 22/07/2021. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves, g.n.)
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO. ENTREGA DA DIPJ. O marco inicial de
contagem do prazo decadencial para a restituição ou compensação de saldo negativo
de IRPJ (lucro real anual), inicia-se após findo o prazo para entrega da declaração
de rendimentos - DIPJ pelo contribuinte. (Processo n° 10880.914732/2008-30.
Acórdão n° 1002-001.055. Sessão de 06/02/2020. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo,
g.n.)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O marco inicial de contagem do prazo
decadencial para a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real
anual), inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e
RIR/99, art. 858, § 1°, inciso II). (Processo no 11070.000481/2009-92. Acórdão no 1401-
004.086. Sessão de 12/12/2019. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves, g.n.)
Com essas considerações, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer o direito creditório pretendido e homologar a respectiva compensação declarada nos
seguintes PER/DCOMP ́s 32698.37775.200208.1.3.02-7034, 16454.42512.100408.1.3.02-2103,
06872.12485.090508.1.3.02-6925 e 03962.11201.100608.1.3.02-1772.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915454/2012-59

Fl. 163
DF CARF MF
Original